Tribunal: STF
Processo: ARE 1362103
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face acórdão assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECORRENTE DE FALECIMENTO DO RÉU SUPERVENIENTE A SUA CONDENAÇÃO. CONFISCO DE ATIVOS MANTIDOS NO EXTERIOR. EFEITO DA CONDENAÇÃO DO FALECIDO E DAS CORRES. COISA JULGADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE EXCLUSIVA DOS BENS CONSTRITOS. 



    1. A decisão sobre o confisco de valores proferida na Ação Penal n. 0008956-91.2005.4.03.6181 não foi revertida pela interposição de recursos de apelação, nessa instância (cfr. Es. 329/415 e 437/447), tampouco pela interposição de recursos especial e extraordinário, nas instâncias superiores (cfr. fls. 494/504), operando-se, em relação a ela, os efeitos da coisa julgada, estando consolidada a determinação judicial de expropriação e destinação à União.



    2. Não foi comprovado que os valores depositados nas mencionadas contas bancárias constituíssem propriedade exclusiva de Antônio Pires de Almeida, à vista do reconhecimento de que as corrés Roseli Ciolfi e Regina Ruriko Inoue, condenadas na Ação Penal n. 0008956-91.2005.4.03.6181, pelos mesmos fatos que ensejaram a condenação de Antônio na primeira instância, também eram responsáveis pela sua movimentação, de modo que a extinção da punibilidade de Antônio em razão de seu falecimento não atrai, naturalmente, a aplicação do disposto no art. 131, III, do Código de Processo Penal, não acarretando a reversão do confisco dos bens apreendidos, findado, também, na condenação definitiva das corres Roseli e Regina.



    3. A extinção da punibilidade de Antônio Pires de Almeida não tem o condão de tornar hígidos valores ‘declaradamente espúrios’ (cfr. fl. 610), que, conforme, ressaltou o Parque!, importam em significativa soma inicialmente bloqueada em 1999, no contexto de uma investigação relacionada aos proveitos ilícitos obtidos com o tráfico de drogas, sendo as contas em apreço utilizadas pelo de cujus c demais corrés para movimentação de quantias bilionárias, parte de complexo esquema de operações dólar-cabo desenvolvido à margem dos controles do Banco Central do Brasil (cfr. fis. 610/612), sob pena de enriquecimento ilícito dos seus herdeiros.



    4. A obrigação de reparar o dano ocasionado pela infração penal e a decretação de perdimento de bens estende-se aos sucessores do condenado, até o limite do valor do patrimônio transferido, a teor do art. 5°, XLV, da Constituição da República.



    5. Recurso de apelação desprovido” (págs. 9-10 do documento eletrônico 18).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 20). 



     



    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, caput, XLV, b, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei). 



    Ademais, verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 7.492/1986, Código Penal e Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.183.314-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.131.709-AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator